Tribunal: TJES
Processo: 5000737-74.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-74.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MUCURICI
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000737-74.2024.8.08.0034

RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MUCURICI

RECORRIDA: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

JUIZ SENTENCIANTE: HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO
: Trata-se de recurso que visa reformar sentença que julgou improcedente pedido de restituição e indenização por falha na instalação de linha telefônica após mudança de endereço, com faturamento indevido por meses. A prova documental demonstra que a concessionária cobrou por serviço não prestado, configurando falha objetiva e fortuito interno. Cabível a restituição em dobro dos valores pagos.
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia, consistente na não efetivação de alteração de endereço da linha, apesar da continuidade das cobranças.
2. A parte autora sustenta que solicitou a mudança de endereço em 02.2023, não implementada pela ré, embora tenha havido pagamento das faturas até 10.2023.
3. A sentença entendeu tratar-se de questão operacional, sem aptidão para gerar indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança por serviço não prestado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição dos valores pagos; e (ii) saber se tal conduta gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A cobrança por serviço não prestado configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de questão operacional, por se tratar de fortuito interno.
6. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela ré, aliada à fragilidade das provas unilaterais, impede o reconhecimento da regularidade da cobrança.
7. A restituição em dobro é devida, diante da inexistência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. O dano moral não se configura, pois a pessoa jurídica deve comprovar abalo à honra objetiva, o que não ocorreu, sendo o caso de mero inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A cobrança por serviço não prestado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro dos valores pagos, quando ausente engano justificável. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral à pessoa jurídica sem comprovação de abalo à honra objetiva.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.
Jurisprudência relevante citada:
TJPR, ApCiv nº 1638986-9, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 9ª Câmara Cível, j. 06.07.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MUCURICI
em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. O autor sustenta que solicitou a mudança de endereço de sua linha telefônica em fevereiro de 2023, o que nunca foi efetivado pela ré. Contudo, as faturas continuam a ser emitidas e pagas até outubro de 2023. A sentença de piso considerou o fato como "questão operacional" sem força para gerar indenização. Em recurso, o Sindicato pugna pela reforma total.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.
Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial

da sentença.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de demanda em que a parte autora postula a restituição de valores pagos por serviço contratado e não prestado, bem como indenização por danos morais, ao argumento de falha na prestação do serviço.

Verifica-se dos autos que a parte autora efetuou o pagamento de valores referentes à contratação de serviço que, conforme incontroverso, não chegou a ser efetivamente prestado. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo ser afastada sob o argumento de se tratar de mera “questão operacional”.

Com efeito, eventuais dificuldades técnicas ou operacionais integram o risco da atividade econômica, caracterizando fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Dessa forma, sendo indevida a cobrança por serviço não prestado, impõe-se o reconhecimento do direito da parte autora à restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte ré.

No tocante à comprovação da relação contratual e da efetiva prestação do serviço, verifica-se que a recorrida não logrou êxito em apresentar prova robusta, limitando-se a juntar aos autos meras telas sistêmicas, desprovidas de lastro documental idôneo e produzidas unilateralmente, as quais, por si sós, não se prestam a comprovar a regularidade da contratação ou a efetiva disponibilização do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ressalte-se que, ao contrário do sustentado pela recorrida, não se verifica hipótese de engano justificável. Isso porque a ausência de prestação do serviço, aliada à cobrança e ao recebimento de valores, bem como à fragilidade do conjunto probatório apresentado, evidencia falha relevante na prestação do serviço, suficiente para caracterizar a má prestação e afastar o erro escusável, autorizando a repetição do indébito em dobro.

Dessa forma, a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais a partir do desembolso.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento. Tratando-se de pessoa jurídica, é necessária a comprovação de efetivo abalo à honra objetiva, o que não restou demonstrado nos autos. A situação narrada configura mero inadimplemento contratual, insuficiente, por si só, para ensejar reparação extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida a pagar o valor de R$ 1.638,04 (mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos) em favor do recorrente, com correção monetária dos respectivos desembolsos até a citação pelo IPCA e da citação em diante pela Taxa Selic.

Sem

custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)